Tribunal: TJMT
Processo: 1016141-31.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016141-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), HELIO VICTOR AVELAR DIAS - CPF: 057.035.761-64 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – PROTESTO DO TÍTULO – INVALIDADE – NÃO ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie,
haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação “mudou-se”.

Restando comprovado que a notificação extrajudicial não foi encaminhada ao endereço indicado no contrato, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital é inválida quando não esgotados todos os meios para a localização do devedor
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016141-31.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

HELIO VICTOR AVELAR DIAS

AGRAVADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELIO VICTOR AVELAR DIAS
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1019777-96.2022.8.11.0002, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA: TOYOTA, MODELO: COROLLA XEI20FLEX, CHASSI: 9BRBDWHEXG0306318, COR: PRETA, ANO: 2016, PLACA: GGI9263 e RENAVAN: 01080828203.

Discorre o agravante que não foi constituído em mora e mesmo assim o veículo foi objeto da determinação de busca e apreensão.

Alega que no contrato informou seu endereço como sendo à Rua Orlando Silva (JD C. Verde), nº 8, Bairro Costa Verde, Várzea Grande-MT, CEP 78128-312.

Afirma que
“a notificação extrajudicial, por sua vez, foi encaminhada no endereço Rua Orlando Silva, nº 10 – Jardim Costa Verde, Quadra 56, Várzea Grande-MT, CEP 78128-312”
(sic).

Registra que
“a Agravada realizou três tentativas de notificação extrajudicial no endereço errado, contudo, somente indicando no instrumento de protesto o endereço correto”
(sic).

Ressalta que
“a Agravada não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial para realizar o protesto ao qual deu fundamento a decisão, uma vez que deveria, primeiramente, ter encaminhado a notificação extrajudicial em endereço correto para depois, sem o recebimento do agravante ou de terceira pessoa, promover o protesto editalício”
(sic).

Sustenta que
“apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação “mudou-se” referida informação não corresponde com a verdade”
(sic).

Aduz que
“nunca se mudou do local informado no contrato e possui comprovante de endereço atualizado no endereço em que reside sendo certo de que foi vítima de uma notificação extrajudicial nula”
(sic).

Destaca que
“totalmente nula a notificação acostada aos autos, visto que não atendeu às exigências legais, e, em especial por motivo de não ter sido realizada a efetiva entrega no endereço informado pelo Agravante no contrato celebrado com a Instituição Financeira Agravada”
(sic).

Requer:
“
a)
Que seja determinada, com fundamento no artigo 1.019, I do CPC e precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, diante do encaminhamento da notificação extrajudicial em endereço diverso do indicado no contrato pactuado entre as partes, requisito indispensável para o regular prosseguimento da Ação de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo apreendido sob pena de multa;
b)
O acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, e demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada, principalmente para rever o posicionamento adotado. Requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo ativo para evitar que o AGRAVANTE venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o transito em julgado da ação de busca e apreensão”
(sic).

Foi concedido o efeito suspensivo/ativo vindicado por esta relatoria em 15/08/2022 (Id. 139618660), para suspender a decisão vergastada, restituindo, de imediato, o veículo apreendido ao recorrente.

A parte agravada ofertou contrarrazões no Id. 141521679, argumentando que restou comprovada a mora e que o devedor
tem plena consciência e cognição de sua inadimplência, nesse sentido, a comprovação da mora é um ato meramente formal, que em sendo comprovada, não pode obstar o cumprimento da lei.

Assevera que a mora no caso é real e decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, diferentemente da mora pessoal, que enseja necessária notificação, interpelação ou protesto.

Por fim pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 139192681.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HELIO VICTOR AVELAR DIAS

, contra decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor do
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo MARCA: TOYOTA, MODELO: COROLLA XEI20FLEX, CHASSI: 9BRBDWHEXG0306318, COR: PRETA, ANO: 2016, PLACA: GGI9263 e RENAVAN: 01080828203.

O agravante em suas razões recursais aduz que o juízo “
a quo”
deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, concernente a constituição da mora, a teor do que prevê a Súmula 72 do STJ.

A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco agravado ser reintegrado na posse do bem.

O colendo STJ, por meio do enunciado nº 72 da sua Súmula, consolidou o entendimento de que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

O Decreto-Lei nº 911/69, previa no §2º do art. 2º, antes da redação dada pela Lei nº 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
,
in verbis
:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

No caso dos autos, vislumbra-se que embora o recorrente esteja em débito com o agravado não foi notificado na forma legal,
uma vez que a notificação expedida pela Instituição Financeira foi endereçada à “
Rua Orlando Silva, nº 10 – Jardim Costa Verde, Quadra 56, Várzea Grande-MT, CEP 78128-312
” e restituída ao destinatário com motivo “
MUDOU-SE
”
, conforme AR’s anexados no Id. 139161698 (fls. 07 e 15).

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial na origem que o endereço do recorrente constante no contrato formalizado entre a agravante e a instituição financeira, é
“Rua Orlando Silva (JD C. Verde), nº 8, Bairro Costa Verde, Várzea Grande-MT, CEP 78128-312”
.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da agravante, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, em caso análogo já decidi,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” –MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato,
constando a observação de “mudou-se”.

(N.U 1006410-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Nesse trilhar, cito outros precedentes deste sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO –
MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda”.

(N.U 1002191-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” -
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito
”. (RAI 1009376-83.2018.8.11.0000 -

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE
” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando prejudicado o Recurso
”. (RAI 1008801-75.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Lado outro, o protesto com intimação via edital realizado pelo banco também não é hábil a comprovar a mora do devedor, uma vez que, repise-se, não houve entrega da notificação no endereço fornecido no contrato.

Assim, não se pode presumir que o devedor esteja em lugar incerto e não sabido que justificasse sua intimação por edital, conforme estabelece o art. 15, caput, da Lei 9.492/97,
in verbis:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

No caso, o banco optou por protestar o título via edital. No entanto, como visto acima, a mora poderá ser comprovada pelo protesto do título via edital, quando o devedor se encontrar em local incerto e não sabido, ou seja, quando não for possível a notificação por carta registrada, o que não é o caso dos autos.

Nessa toada, o protesto do título via edital não se mostra válido na hipótese em apreço, porquanto não se pode considerar o devedor em local incerto e não sabido, já que não houve entrega da notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato.

Aliás cito precedente desta câmara nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU –
PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE
– MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o fim de constituição em mora do devedor, não tendo havido tentativa de sua notificação pessoal - o que é diverso de tentativa frustrada - não é válida a notificação, por edital, do protesto do título.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial”.

(N.U 1007333-70.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Desse modo, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão nº
1019777-96.2022.8.11.0002
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022